Tribunal: TJMT
Processo: 1003667-27.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003667-27.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Casamento, Regime de Bens Entre os Cônjuges, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIO CEZAR DA SILVA - CPF: 603.746.161-91 (APELANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), ERNANI DA SILVA - CPF: 022.291.961-20 (APELADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), CLEIDE SINAIR GONCALVES PEREIRA - CPF: 557.551.001-87 (APELADO), ERNANI DA SILVA - CPF: 022.291.961-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO AQUINO MELLO JUNIOR - CPF: 299.074.858-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE MUDANÇA DE REGIME DE BENS
– PRELIMINAR DE OFÍCIO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EFEITO DA ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS
EX NUNC
– FALECIMENTO DE UM DOS CÔNJUGES ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – TÉRMINO DA SOCIEDADE CONJUGAL PELA MORTE – SENTENÇA ANULADA – FEITO EXTINTO DE OFÍCIO.

“(...) Os efeitos da modificação do regime de bens do casamento operam ex nunc, isto é, a partir da decisão que homologa a alteração, ficando regidos os fatos jurídicos anteriores e os efeitos pretéritos pelo regime de bens então vigente. Precedentes. (...) (REsp 1947749/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021).

Na espécie, um dos cônjuges faleceu antes da prolação da sentença, de modo que, sendo os efeitos da alteração de regime de bens
ex nunc,
ocorrida a perda superveniente do objeto, ante a dissolução da sociedade conjugal pela morte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
JULIO CEZAR DA SILVA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Esp. de Família e Sucessões da comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da
Ação de Mudança de Regime de Bens
n. 1003667-27.2019.8.11.0002, proposta por
CLEIDE SINAIR GONCALVES PEREIRA e outro
, julgou procedente a pretensão autoral, para alterar o regime de bens do casamento, de separação total de bens para o regime de comunhão parcial de bens, que vigorará desde a data do casamento e determinou a expedição de ofícios que se fizerem necessários, para averbação junto ao Cartório competente.

O apelante alega, em síntese, a ocorrência do cerceamento do seu direito de defesa, vez que informou o interesse em instaurar incidente de falsidade, contudo, não foi intimado da juntada aos autos da exordial assinada por Ernani da Silva, seu pai, impedido o seguimento do incidente.

Sustenta haver incongruência entre a assinatura contida no documento de identificação de Ernani da Silva e as lançadas na procuração e na exordial.

Assevera que o
decisum
deixou e observar o art. 1.641, II, do CC, bem como o Estatuto do Idoso. Destaca que a data de outorga de poderes por meio de procuração coincide com o período em que o Sr. Ernani estava internado.

Consigna que a procuração que acompanha a exordial não conta com poderes especiais para a finalidade de alterar o regime de casamento e que posta em dúvida a assinatura do Sr. Ernani lançada na exordial, “não há como se presumir que a finalidade da outorga do referido mandado tenha sido a ele esclarecida.” (SIC).

Defende que o apelante, na condição de herdeiro, demonstrou, de forma robusta, “a manobra processual manejada pela coautora da presente ação, pois somente após passados mais de 19 (dezenove) anos casada com seu pai, sob regime de separação total de bens, é que se insurge pleiteando alteração de tal regime.”

Ressalta que o pai do ora apelante e herdeiro, Sr. Ernani, completaria 79 anos de idade em outubro de 2019, não fosse sua morte, na data de 8 de junho de 2019. Aduz que somente após o falecimento de seu pai tomou conhecimento da presente demanda, por meio de edital.

Com essas considerações requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Pugna, preliminarmente, por violação do art. 460, do CPC e pelo reconhecimento do cerceamento do direito de defesa, para anular a sentença.

No mérito, requesta “a desconsideração das assinaturas constantes nos documentos encartados nos autos e acima reproduzidos, considerando-as sem valor e eficácia, por falsidade, ou,” alternativamente, determinem que a parte apelada prove a autenticidade e veracidade das citadas assinaturas. Por fim, requer a condenação da apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, a apelada aponta a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça consignou que inexiste nos autos hipótese de sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE OFÍCIO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

O apelante se insurge contra a sentença que julgou procedente o pleito autoral, que alterou o regime de bens dos autores de separação total de bens para o regime parcial de bens, retroagindo o efeito desde a data do casamento.

Em que pese a arguição das preliminares de cerceamento de defesa por parte do apelante e de ofensa ao princípio da dialeticidade, por parte da apelada, que se afasta, vez que a sentença recorrida consigna que parte dos argumentos do ora apelante “são questões que sequer são objeto de apreciação no presente feito” (SIC) “ID. 97013991 - Pág. 2”, imperativo destacar a ocorrência de perda superveniente do objeto no caso concreto.

A alteração de regime de casamento é prevista no art. 1.639, § 2°, do CC:

Art. 1.639. É lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular, quanto aos seus bens, o que lhes aprouver.

§ 1° O regime de bens entre os cônjuges começa a vigorar desde a data do casamento.

§ 2° É admissível alteração do regime de bens, mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os efeitos da alteração do regime de bens são
ex nunc,
portanto, a partir da decisão que homologa a alteração, ficando regidos os fatos jurídicos anteriores e os efeitos pretéritos pelo regime de bens então vigente.

Acerca do tema:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS. EFEITOS EX NUNC. DECISÃO MANTIDA.

1.
Segundo a jurisprudência do
STJ, os efeitos da alteração do regime de bens do casamento são ex nunc. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1831120/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020).

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA. CASAMENTO CELEBRADO SOB A VIGÊNCIA DO CC/1916. ADVENTO DO CC/2002. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO REGIME DE BENS. CESSAÇÃO DA INCAPACIDADE DE UM DOS CÔNJUGES. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE.

1- Recurso especial interposto em 26/6/2020 e concluso ao gabinete em 2/7/2021.

2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) o acórdão recorrido estaria deficientemente fundamentado; e b) a cessação da incapacidade civil de um dos cônjuges, que impunha a adoção do regime da separação obrigatória de bens sob a égide do Código Civil de 1916, autoriza, em prestígio ao princípio da autonomia privada e na vigência do Código Civil de 2002, a modificação do regime de bens do casamento.

3- Devidamente analisada e discutida a questão de mérito e fundamentado suficientemente o acórdão recorrido naquilo que o Tribunal considerou pertinente ao deslinde da controvérsia, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.

4- A teor do § 2º do art. 1.639 do CC/2002, para a modificação do regime de bens, basta que ambos os cônjuges deduzam pedido motivado, cujas razões devem ter sua procedência apurada em juízo, sem prejuízo dos direitos de terceiros, resguardando-se os efeitos do ato jurídico perfeito do regime originário, expressamente ressalvados pelos arts. 2.035 e 2.039 do Código atual.

5- O poder atribuído aos cônjuges pelo § 2º do art. 1.639 do CC/2002 de modificar o regime de bens do casamento subsiste ainda que o matrimônio tenha sido celebrado na vigência do Código Civil de 1916.

6- A melhor interpretação que se pode conferir ao § 2º do art. 1.639 do CC é aquela segundo a qual não se deve "exigir dos cônjuges justificativas exageradas ou provas concretas do prejuízo na manutenção do regime de bens originário, sob pena de se esquadrinhar indevidamente a própria intimidade e a vida privada dos consortes" (REsp 1119462/MG, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 12/03/2013).

7- Em situações como a presente, em que o exame dos autos não revelou aos juízos de primeiro e segundo graus - soberanos na apreciação das provas - qualquer elemento concreto capaz de ensejar o reconhecimento, ainda que de forma indiciária, de eventuais danos a serem suportados por algum dos consortes ou por terceiros, há de ser preservada a vontade dos cônjuges, sob pena de violação de sua intimidade e vida privada.

8- Ante a previsão do art. 1.639, § 2º, do CC/2002 e a presunção de boa-fé que favorece os autores, desde que resguardado direitos de terceiros, a cessação da incapacidade de um dos cônjuges - que impunha a adoção do regime da separação obrigatória de bens sob a égide do Código Civil de 1916 - autoriza, na vigência do CC/2002, em prestígio ao princípio da autonomia privada, a modificação do regime de bens do casamento.

9- Os efeitos da modificação do regime de bens do casamento operam ex nunc, isto é,
a partir da decisão que homologa a alteração, ficando regidos os fatos jurídicos anteriores e os efeitos pretéritos pelo regime de bens então vigente
. Precedentes.

10- Recurso especial provido. (REsp 1947749/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021).

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DO CASAMENTO. ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS. TERMO INICIAL DOS SEUS EFEITOS. EX NUNC. ALIMENTOS. RAZOABILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ.

1 - Separação judicial de casal que, após período de união estável, casou-se, em 1997, pelo regime da separação de bens, procedendo a sua alteração para o regime da comunhão parcial em 2007 e separando-se definitivamente em 2008.

2 - Controvérsia em torno do termo inicial dos efeitos da alteração do regime de bens do casamento ("ex nunc" ou "ex tunc") e do valor dos alimentos.

3 - Reconhecimento da eficácia "ex nunc" da alteração do regime de bens, tendo por termo inicial a data do trânsito em julgado da decisão judicial que o modificou. Interpretação do art. 1639, § 2º, do CC/2002.

4 - Razoabilidade do valor fixado a título de alimentos, atendendo aos critérios legais (necessidade da alimentanda e possibilidade do alimentante). Impossibilidade de revisão em sede de recurso especial. Vedação da Súmula 07/STJ.

5 - Precedentes jurisprudenciais do STJ.

6 - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1300036/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 20/05/2014).

Neste sentido, colacionam-se arestos dos Egrégios Tribunal de Justiça de Mato Grosso e Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – TAXATIVIDADE DO ART. 1.015 DO CPC – ARGUIÇÃO EM CONTRAMINUTA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – PRELIMINARES REJEITADAS – PARTILHA – ALTERAÇÃO DO REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS – EFEITOS EX NUNC – DIREITO AO PATRIMÔNIO ADQUIRIDO ENTRE A DATA DO CASAMENTO E O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA MODIFICATIVA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CRI PARA ANOTAÇÃO DO LITÍGIO – VIABILIDADE – GARANTIA DE POSSÍVEL QUINHÃO OU IMPEDIMENTO DE DILAPIDAÇÃO COM VENDA FUTURA DOS IMÓVEIS AINDA NÃO ALIENADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

A decisão que defere ou indefere tutela de urgência é recorrível por Agravo de Instrumento (artigo 1.015, I, do CPC).

Se o juízo da causa consignou que a expedição de ofício ao Cartório para anotação nas matrículas dos imóveis é devida para resguardar eventuais direitos de terceiro, não procede a alegação de nulidade do decisum por ausência de fundamentação.

A alteração do regime de bens não retroage, sob pena de gerar perda de direitos já adquiridos e insegurança para o casal e/ou para terceiros. E os imóveis ou benfeitorias realizadas a partir da data do matrimônio até o trânsito em julgado da sentença modificativa se comunicam.”
(N.U 1014893-64.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021).

“ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS DO CASAMENTO. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS EX TUNC. DESCABIMENTO
.

1. A ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS É POSSÍVEL JURIDICAMENTE, CONSOANTE ESTABELECE O ART. 1.639, §2º, DO CCB E AS RAZÕES POSTAS PELAS PARTES EVIDENCIAM A CONVENIÊNCIA PARA ELES, CONSTITUINDO O PEDIDO MOTIVADO DE QUE TRATA A LEI.

2. A ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS PODE SER PROMOVIDA A QUALQUER TEMPO, MAS SE MOSTRA DESCABIDA A PRETENDIDA RETROATIVIDADE, POIS IMPLICA PERDA DE DIREITOS JÁ ADQUIRIDOS RELATIVAMENTE AOS BENS, INCLUSIVE IMÓVEIS, GERANDO SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA PARA O CASAL E PARA TERCEIROS. RECURSO DESPROVIDO”.
(Apelação Cível n. 50062111420198210010, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, julgado em 24-03-2021).

Denota-se que o presente feito foi proposto em 22/04/2019, pleiteando a mencionada alteração de regime de bens estabelecida entre os autores Cleide Sinair Goncalves Pereira e Ernani da Silva.

Entretanto, conforme se extrai da Certidão de Óbito, juntada aos autos pelo apelante, filho de Ernani da Silva, este veio à óbito em 08/06/2019 (ID. 97013970 - Pág. 1). A sentença que conferiu procedência ao pleito autoral foi prolatada em 31/10/2019.

Imperioso destacar que uma das hipóteses de término da sociedade conjugal é pela morte de um dos cônjuges, nos termos art. 1.571, I, do Código Civil.

“Art. 1.571. A sociedade conjugal termina:

I - pela morte de um dos cônjuges;

(...)”

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PEDIDO DE PARTILHA DE BENS. FALECIMENTO DE UM DOS CÔNJUGES NO CURSO DA AÇÃO. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO. PRECEDENTES. Falecendo um dos cônjuges no curso da ação, antes do decreto de divórcio, é imperiosa a extinção do feito pela perda do objeto.
Em casos que tais, a morte é a causa da dissolução dos vínculos matrimoniais que passa automaticamente a operar efeitos.
APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70073776106, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 28-06-2017)

De posse do que preleciona o citado dispositivo, bem como de ser a eficácia da alteração do regime de bens a data do trânsito em julgado da decisão judicial que o modificou, tem-se que se deu a perda superveniente do objeto, tendo em vista a impossibilidade de alteração regime de bens de sociedade conjugal já dissolvida, pelo falecimento de um dos cônjuges demandantes.

E, para evitar qualquer alegação de ofensa ao princípio da não surpresa, destaco que nos termos do STJ, “o princípio da ‘não surpresa’, constante no art. 10 do CPC/2015, não é aplicável à hipótese em que há adoção de fundamentos jurídicos contrários à pretensão da parte com aplicação da lei aos fatos narrados pelas partes, como no caso dos autos”. (AgInt no AREsp 1359921/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019; AgInt no REsp 1833449/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Em razão dos fundamentos lançados neste
decisum
, tem-se que prejudicada análise das demais insurgências recursais.

Ante o exposto, de ofício,
anulo a sentença e

julgo extinto o feito
, nos termos do art. 485, IX, do CPC. Prejudicada a apelação. Condeno a apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais); contudo, suspensa a exigibilidade vez que consignado na sentença a incidência do art. 99, § 3°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022